Tribunal: TJES
Processo: 5002291-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 2ª TURMA

PROCESSO Nº 5002291-11.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDNEIA FERREIRA BONADIMAN e outros

RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC e outros

RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002291-11.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: EDNEIA FERREIRA BONADIMAN e BIANCA BONADIMAN ABRAO.
RECORRIDAS
: BRITISH AIRWAYS PLC e DECOLAR.COM LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
(1).
CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO A PEDIDO DA PARTE AUTORA. COVID-19. VIAGEM A PASSEIO. PUGNAM AS AUTORAS PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE HÁ A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS NO PAGAMENTO, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, DA QUANTIA EQUIVALENTE A R$ 21.098,50 (vinte e um mil e noventa e oito reais e cinquenta centavos). AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E NA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS, NO QUAL, EM RESUMO, PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL E O ARBITRAMENTO DE DANO MORAL. AO SEREM INTIMADAS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, AS RÉS MANTIVERAM-SE INERTES.
(4).
COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO DE ORIGEM, NO QUE SE REFERE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ALTERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. SOBRE O PONTO, É PRECISO DIZER QUE A ALEGAÇÃO DAS
AUTORAS É DE QUE A VIAGEM FOI PROGRAMADA PARA SE DAR EM FAMÍLIA, INCLUSIVE NA COMPANHIA DE OUTRAS DUAS PASSAGEIRAS (LETÍCIA E LARA), TENDO CADA UMA DELAS DESEMBOLSADO O VALOR DE R$ 11.398,00 (onze mil trezentos e noventa e oito reais). CONTUDO, DOIS DIAS ANTES DA VIAGEM, AS AUTORAS AFIRMAM QUE A RECORRENTE BIANCA FOI ACOMETIDA PELA COVID-19, O QUE A IMPOSSIBILITOU A VIAGEM NA DATA PROGRAMADA E, APESAR DA TENTATIVA DE REMARCAÇÃO DO VOO, ISTO NÃO FOI POSSÍVEL, DE MODO QUE BUSCAM O REEMBOLSO DO VALOR PAGO. NA FORMA DESCRITA NO ATO SENTENCIAL, É DEVIDA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, A RESTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NÃO USUFRUÍDO, MAS TÃO SOMENTE DAQUILO QUE, DE FATO, RESTOU DEMONSTRADO. NO DETALHE, AS AUTORAS, ORA RECORRENTES, NÃO COMPROVARAM O DESEMBOLSO DA TOTALIDADE DA QUANTIA ALMEJADA. COMO SE SABE, O DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DE MODO QUE OS EFETIVOS PREJUÍZOS DEVEM SER COMPROVADOS, CONSOANTE REZA O ART. 944 DO CC/02 [
A indenização mede-se pela extensão do dano
]. COM EFEITO, FOI JUNTADO COMPROVANTE RELATIVO AO DESEMBOLSO DO VALOR DE R$ 42.197,00 (quarenta e dois mil cento e noventa e sete reais), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE 04 (quatro) PASSAGENS AÉREAS, SUBENTENDENDO QUE O VALOR DE CADA UMA DELAS CORRESPONDEU A R$ 10.549,25 (dez mil quinhentos e quarenta nove reais e vinte e cinco centavos). ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
(6).
POR SUA VEZ, EM RELAÇÃO AO PLEITO DE DANO MORAL, ENTENDO QUE ESTE SE ENCONTRA PRESENTE. VÊ-SE QUE A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS NÃO SE TRADUZ EM MERO ABORRECIMENTO, NA MEDIDA EM QUE AS AUTORAS, ORA RECORRENTES, NÃO CONSEGUIRAM REMARCAR O VOO, TAMPOUCO OBTER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS, MESMO FINDO O PRAZO PREVISTO EM LEI PARA TANTO. NO DETALHE, VÁRIAS FORAM AS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, O QUE NÃO LOGROU ÊXITO. SENDO ASSIM, EM RAZÃO DA NOTÓRIA FALHA DO DEVER DE COLABORAÇÃO, A SITUAÇÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), SENDO R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS RECORRENTES.
(7).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, NO SENTIDO DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE DE RECONHECER TAMBÉM OS DANOS MORAIS, DE MODO QUE SE CONDENA AS RÉS A PAGAREM, DE MODO SOLIDÁRIO, O MONTANTE DE
R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)
, SENDO R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS RECORRENTES, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (Súmula 362 do STJ).
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)